Tribunal: TJES
Processo: 5026136-74.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026136-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCINEIA AMORIM CAUS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026136-74.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
DULCINEIA AMORIM CAUS
RECORRIDO:
ITAÚ UNIBANCO S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. TRILHA DE AUDITORIA DA CONTRATAÇÃO DIGITAL, INCLUINDO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), GEOLOCALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO POR TOKEN. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO DOS VALORES NA CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO RECORRIDO (ART. 373, II, CPC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por DULCINEIA AMORIM CAUS em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos quais se buscava a declaração de inexistência de dois contratos de empréstimo consignado (nº 631059028 e nº 2606637490), a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, ora recorrente, sustenta que não celebrou os referidos negócios jurídicos e que foi vítima de fraude, pleiteando a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve regularidade na contratação e, em caso de identificação de fraude, as consequências da situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, como se passa a demonstrar. Com efeito, a controvérsia central reside em aferir a validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pela autora. Em que pese a alegação de desconhecimento da contratação, a instituição financeira, ora recorrida, logrou êxito em demonstrar, de forma robusta e convincente, a regularidade das operações, cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Isto porque a recorrida apresentou um conjunto probatório consistente, que reconstitui de maneira pormenorizada o processo de contratação digital. Constam nos autos as Cédulas de Crédito Bancário, os comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta de titularidade da recorrente, e, de especial relevância, a completa trilha de auditoria da contratação (adesão via link, autenticação multifatorial, biometria facial, geolocalização e assinatura eletrônica).

5. Para além disso, é relevante destacar que é fato incontroverso que os valores líquidos dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta bancária de titularidade da recorrente. Ao receber tais quantias e não adotar qualquer providência para a sua devolução, mesmo após o início dos descontos mensais em seu benefício, a recorrente incorreu em comportamento contraditório, o que é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, que norteia as relações contratuais (art. 422 do Código Civil). Tal conduta – usufruir do proveito econômico do contrato e, posteriormente, negar sua existência em juízo – configura o que a doutrina denomina
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório). A ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza.

6. Dessa forma, comprovada a regularidade da contratação e o benefício econômico auferido pela recorrente, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição financeira. Por conseguinte, são legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, não havendo fundamento para a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito ou condenação por danos morais.

IV.

DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
, ficando mantida incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente (autora), vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo,
suspensa
a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)